Tribunal: TCU
Processo: 000.762/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar procedimentos e ciclos decorrentes da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão, de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais, com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização para acompanhamento dos procedimentos e ciclos decorrentes da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais (OPC 2022.1), com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, realizada pela ANP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise, nos termos da IN TCU 81/2018, que não há indicações de que a ANP tenha deixado de observar, sob os aspectos procedimental e formal, os ditames do edital de licitações da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais, publicado em 2023, na condução do 4o Ciclo da referida Oferta Permanente, quanto às etapas de definição de blocos e áreas a serem ofertados no ciclo, realização da sessão pública de apresentação de ofertas, julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do certame; 9.2. comunicar esta decisão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia; e 9.3. arquivar os presentes autos.